Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717642-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERI FARIAS TORRES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBIERI FARIAS TORRES contra decisão proferida na ação de conhecimento 0704004-18, proposta em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão do edital de licitação 7/2020 da Terracap até o pedido final de regularização fundiária 103.000.492/2017. O magistrado fundamentou que o certame refere-se à área diversa de onde está localizada a gleba do demandante; que a licitação tem como diretriz promover formas de moradia digna compatível com a demanda por faixa de renda; que o recorrente utiliza grande parte do imóvel exclusivamente para pastagens, não destina à atividade granjeira ou agrícola como alega e que apensa parte ínfima é destinada à criação de suínos; sendo que 12,9 hectares integram área de preservação permanente. Arrazoou, ainda, que o autor não apresentou nenhum documento referente ao trâmite do processo administrativo hábil a demonstrar que não houve resposta quanto ao pedido de regularização fundiária pela Terracap e que o requerimento junto à SEGETH consta a informação de que a área que o autor pretende regularizar localiza-se em terras desapropriadas da Fazenda Papuda 1, que é de propriedade da TERRACAP (ID 65626812 dos autos de origem). Nesta sede recursal, o recorrente assevera que a causa de pedir da ação de conhecimento é a ilegalidade do procedimento licitatório, tendo em vista a realização de certame de área em processo de regularização nos órgãos competentes, sem decisão definitiva. Informa que é legítimo ocupante da chácara 14, situada no bairro Bonsucesso em São Sebastião-DF, onde vive com a família e trabalha como produtor rural. Aduz que licitação de n. o 7/2020/TERRACAP, que ocorrerá em 18/06/2020, no auditório sede da TERRACAP, entre 9:00h e 10:00h (edital anexo) com o objeto de licitar um conjunto de imóveis para empresas que se responsabilizará pela implantação de obras de infraestrutura e percentual de unidades habitacionais para pessoas físicas cadastradas e habilitadas na lista da CODHAB, denominado: Residencial Bonsucesso, conforme Decreto 3.7438. Sustenta que o referido decreto, apesar de ter considerado a existência de ocupantes na área onde se pretende concretizar o projeto, não reconheceu a existência de inúmeros produtores rurais no local que abastecem as feiras locais com alimentos, como é o caso do autor que ocupa a gleba 14B, com produção de piscicultura e alimentos agrícolas. Narra que tal qual o agravante existe mais famílias que plantam para abastecer a cidade com alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos, ressaltando que na área de 60 hectares, existem cerca de 200 famílias, fora os empregos gerados direta e indiretamente, que dependem da produção rural local realizada por essas famílias, fazendo circular a economia da cidade. Alega que o processo licitatório em curso leva o poder público a retirar o autor da área que ocupa sem ao menos ter resposta ao pedido de regularização fundiária junto à SEGETH, penalizando-o pela falta de comunicação e entre as esferas da administração pública. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja suspenso o Edital 7/2020 da TERRACAP até a resposta ao requerimento administrativo de regularização fundiária feito à SEGETH (ID 16925706). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em virtude da gratuidade judiciária deferida no ID 65626812 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. No caso dos autos, o recorrente pede a suspensão do processo licitatório instaurado pelo Edital 7/2020, que implanta o Programa Habita Brasília, para oferecer unidades residenciais à população de baixa renda cadastrada e habilitada na lista da CODHAB, visando a redução do déficit habitacional no Distrito Federal (ID 65549570 dos autos de origem). Sustenta que há ilegalidade na instauração do referido processo licitatório, pois endente que deveria aguardar a resposta ao pedido de regularização fundiária que tramita junto à SEGETH (Processo Administrativo 103.000.492/2017, ID 65535064 dos autos de origem). Ocorre que a existência de questionamento à administração, quanto à regularização fundiária, não obsta a implementação de políticas públicas, especialmente no caso dos autos, em que o agravante sequer detém direitos possessórios sobre o imóvel que ocupa, por trata-se de área pública. Assim, diante do caráter discricionário do programa habitacional, não se pode impor ao ente estatal a decisão sobre quem deve ser beneficiado: os beneficiários da CODHAB ou o recorrente. Nesse descortino, é vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: ”(...) Aferido que particular ocupante de imóvel público de ocupação controlada nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98). (...) Conquanto o direito de propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da administração e do poder público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). 8. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados. (...)” (20160110857025APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 15/4/2019). Assim, inexiste plausibilidade nas alegações do recorrente, mormente porquanto a ocorrência de ilegalidade no caso específico dos autos é questão que demanda o aguardo da instrução do feito, propiciando o contraditório e ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual